Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-14.2012.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000011-14.2012.8.05.0060 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): APELADO: EMPRESA SANTO ANTÕNIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA À EXTINÇÃO POR ABANDONO - ART. 183 E 485, §1º, CPC. TEMA 314/ STJ. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PRÉVIO DAS FORMALIDADES DETERMINADAS PELO ART. 40 DA LEF, POR SER LEGISLAÇÃO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0000011-14.2012.8.05.0060, em que figuram como Apelantes e Apeladas as pessoas acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto do relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV